Tribunal: CARF
Processo: 13016.000045/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000045/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
MOVEIS 3 PRIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Tratando o apelo recursal, exclusivamente, de tese nova não prequestionada em
impugnação, e, ausente a insurgência quanto aos fundamentos da decisão
recorrida, o não conhecimento do recurso voluntário é medida que se impõe.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 598.838/SP.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa - prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 - sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Ademais, por maioria de votos, em de ofício,
exonerar o crédito tributário incidente sobre os pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho,
vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, que entenderam que, não conhecido do recurso, não caberia análise da exigência, ainda
que envolva matéria de ordem pública.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000045/2009-01
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000045/2009-01

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro, Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Móveis 3 Primos Ltda foi autuada a recolher contribuições previdenciárias, parte da
empresa incidente sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais; a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
RAT, incidente sobre a remuneração de segurados empregados, e a incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, no período de 01/2004 a 04/2006.
Informa o Relatório Fiscal do Auto de Infração - AI, fl. 40/42, que a empresa foi
excluída do Sistema Integrado de Pagamento e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. No entanto, declarou-se nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP como optante do
SIMPLES, não retificando tal documento após a sua exclusão. Também não efetuou o
recolhimento das contribuições patronais integrantes do presente AI.
Segundo o Relatório Fiscal, a empresa foi excluída do SIMPLES pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/CXL n° 24, de 20 de junho de 2006, publicado no Diário Oficial da
União em 22/06/2006. Este ato fixou os efeitos da exclusão a partir de 01/10/2000. O
Ato Declaratório em referência tramitou no processo administrativo protocolizado sob o
n° 13016.000166/2006-01, com decisão definitiva na esfera administrativa.
O lançamento teve como elementos de base as folhas de pagamento, a escrituração
contábil e as GFIP.
Integram o AI os seguintes Levantamentos: (a) REM, através do qual foram apuradas
as contribuições previdenciárias, parte da empresa e a destinada ao RAT, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados, nas competências 01/2004 a 04/2006;
(b) RCI, através do qual foi apurada a contribuição da empresa incidente sobre a
remuneração de contribuintes individuais, nas competências 01/2004 a 01/2006; e (c)
COO, refere-se à contribuição previdenciária patronal incidente sobre notas fiscais de
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, nas
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000045/2009-01

competências 01/2004 a 01/2005. As contas contábeis Mão de Obra Cooperativas
(411103) e Assistência Médica (411215), relacionam os valores pagos às cooperativas.
O lançamento atingiu o montante de R$ 319.130,17 (trezentos e dezenove mil, cento e
trinta reais e dezessete centavos), valor consolidado em 27 de janeiro de 2009.
Foi apresentada impugnação tempestiva, através do arrazoado de fls. 68/73. A ciência
do lançamento fiscal ocorreu em 27 de janeiro de 2009 e a apresentação da impugnação
em 26 de fevereiro de 2009.
A autuada apresenta, inicialmente, diversos argumentos acerca da ilegalidade da sua
exclusão do SIMPLES, noticiando que a ilegalidade em referência será oportunamente
discutida perante o Poder Judiciário.
Afirma que em tema de fato gerador de imposto, não há espaço para presunções, como
aconteceu no caso em tela. Pelo contrário, o fato que faz incidir o tributo deve ser
identificado, quantificado em todas as suas circunstâncias para permitir ampla defesa e,
acima de tudo, impõe-se a prova de sua efetiva ocorrência material, com documento
idôneo. Nesse ponto, inclusive, já houve manifestação do Ministério Público Federal de
Bento Gonçalves, através do Procurador da República, requerendo o arquivamento do
“Inquérito Policial” por falta de provas.
No que pertine aos valores apontados como devidos no AI, não espelham a situação
fático-contábil da empresa, uma vez que o Fisco arbitrou as supostas diferenças
tributárias com base na “média de trabalhadores”, o que não guarda correspondência
com a realidade. Assim, “é imperiosa a apuração do quantum debeatur através de
competente perícia fiscal, a fim de que o imposto devido incida tão-somente sobre os
fatos geradores reais, e não sobre os presumidos, como ocorreu no caso em análise”.
Quanto aos juros de mora, restam destituídos de fundamento, já que não havendo
débitos fiscais remanescentes da empresa impugnante para com a União Federal, não há
possibilidade de ocorrer atraso no cumprimento da obrigação principal, inexistindo
mora. Portanto, a cobrança de juros de mora, no caso em tela, não tem qualquer causa
legítima ou legal.
Ao final, requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que a
empresa foi constituída segundo as determinações da Secretaria da Receita Federal, não
podendo sofrer prejuízo por equívocos de terceiros. Sendo mantido o lançamento, seja
declarada a sua nulidade em razão do valor apontado não corresponder à realidade
matemático- contábil da sociedade, mas decorrer de arbitramento da fiscalização; e
consequentemente, seja declarada a nulidade da multa e dos juros aplicados.
Requer, ainda, no caso de não ser declarada a nulidade do Auto de Infração, que as
diferenças constatadas sejam apuradas mediante perícia contábil.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

SIMPLES. EXCLUSÃO. RITO PRÓPRIO.
Não é objeto de apreciação a exclusão da empresa do SIMPLES, quando a
matéria já foi objeto de discussão em processo próprio, com decisão
definitiva na esfera administrativa.
PRESUNÇÃO. FATO GERADOR.
A apuração de fato gerador das contribuições previdenciárias com base nos
registros contábeis e demais documentos apresentados pela empresa não se
configura como presunção.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. Incidem juros e multa de mora, de caráter
irrelevável, sobre as contribuições em atraso.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000045/2009-01

PERÍCIA. Não atendidos os requisitos exigidos na legislação, indefere-se a
prova pericial requerida.

Intimado da referida decisão em 27/05/2010 (fl.126), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 08/06/2010 (fls.129/131), alegando, em síntese, que:

- A multa foi aplicada tendo como base o art. 35, I, II e III, da Lei no 8.121/91.
Contudo, a Lei no 11.941/2009 revogou os referidos dispositivos, o que torna nulo o lançamento.

- A multa aplicada não foi a mais benéfica, o que nos termos do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1972, leva à nulidade do Auto de Infração,

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Passaremos a analisar a seguir as demais
condições de admissibilidade do recurso.

A recorrente restringiu as sua alegações recursais a uma suposta nulidade do Auto
de Infração, em razão da não aplicação da Lei no 11.941/2009, a qual revogou os arts. 35, I, II e
III, da Lei no 8.121/91.

No entendimento da recorrente, não foi aplicada a multa mais benéfica, mesmo
não tendo apresentado nenhum elemento argumentativo para embasar essa constatação.

A nova legislação (Lei no 11.941/2009), estabeleceu para ao lançamento da
contribuições sociais previdenciárias, a multa de ofício no percentual de 75%, enquanto que a
legislação anterior previa uma multa de mora no percentual de 24%, a partir da ciência do
lançamento, gradativamente aumentada de acordo com a fase processo processual do pagamento
do crédito tributário.

O cotejo entre a multa mais benéfica, considerando a lavratura de eventuais Autos
de Infração por apresentação de GFIP com omissão de dados fatos geradores de contribuições
previdenciárias será feito pela Unidade preparadora responsável pelo controle do crédito
tributário.

Dito isto, importa considerar que a única tese de defesa apresentada no presente
apelo é relativa à matéria preclusa, uma vez que não houve qualquer inconformismo ao
reconhecimento da matéria não impugnada declarada pela decisão de piso.

Em relação ao argumento tratando dão aplicabilidade da nova legislação, não
houve o necessário prequestionamento. Referida matéria não foi objeto de insurgência do
contribuinte quando do protocolo da peça impugnatória, razão pela qual entendo que sobre ela
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000045/2009-01

não se instaurou o contencioso administrativo, sendo vedado ao sujeito passivo inaugurar a
matéria em sede de recurso.
Matéria de Ordem Pública - Inconstitucionalidade - Conhecimento de Ofício - Da
Incidência de Contribuição sobre Cooperativas de Trabalho

Por tratar-se me matéria de ordem pública, a inconstitucionalidade de lei deve ser
apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição no Poder Judiciário. Considerando que o
Código de Processo Civil é fonte subsidiária do processo administrativo fiscal, entendo que
matéria de ordem pública pode ser conhecida, de ofício, por este Conselho Administrativo.

Nestes termos, verifico que o presente lançamento trata, dentre outras matérias,
trata de pagamentos a cooperativas de trabalho, tendo como fundamento artigo de lei, cuja
inconstitucionalidade já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim sendo, deve ser reconhecida a impossibilidade de se tributar os valores
relativos às faturas emitidas pela cooperativa que prestou serviços à autuada. É que em sessão
plenária realizada em 23/04/2014, com decisão definitiva em 25/02/2015, o STF, ao decidir
sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n.°
8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no julgamento
do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a sua ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços.
Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de
cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento.
Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico "contribuinte " da contribuição.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, §
4° - com a remissão feita ao art. 154,1, da Constituição.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000045/2009-01

Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, deve ser excluído
do crédito tributário os valores de contribuição previdenciária incidentes sobre pagamentos a
cooperativas de trabalho.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário e, de
ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, excluir do crédito tributário o levantamento
COO – PAGTO COOPERATIVA DE TRABALHO.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000045/2009-01

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital